Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008415-74.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADAS: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA. e FLERS PARTICIPAÇÕES LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação civil pública com preceito condenatório c.c. pedido de liminar proposta contra O Telhar Agropecuária Ltda. e Flers Participações Ltda., determinou a realização de perícia.
Assegura que, o Tribunal, em decisão unipessoal do relator, prolatada nos autos do agravo de instrumento no 1004796-10.2018.8.11.0000, deferiu, em antecipação de tutela recursal, a inversão do ônus da prova, e que, a decisão agravada “se omitiu quanto ao pedido de redistribuição do ônus da prova, incorrendo em nulidade processual”.
Assevera que, “para a inversão do ônus da prova – prejudicial ao deferimento de meio de prova – basta que a narrativa veiculada pelo autor da ação seja razoavelmente verídica, como é o caso da exordial que deu causa à instauração do Processo no 1001018-51.2017.8.11.0005”.
Afiança que, “apenas com a juntada dos relatórios técnicos dos estudos que se encontram em curso nas dependências da APA Nascentes do Rio Paraguai, associados à deflagração das demais medidas instrutórias, notadamente de inspeção a cargo do órgão ambiental licenciador, será possível aferir se há necessidade de conhecimento especial técnico para o deslinde da demanda, a considerar o disposto no art. 464, §1o, II e III, do NCPC; sem descurar do deferimento do pedido de inversão do ônus da prova”.
Afirma que, “ainda que se entenda pela manutenção da prova pericial, também haverá nulidade relativa, nos termos do art. 277 do NCPC, pois conforme sustentado nos embargos de declaração de id. 21101336, não foi relacionado o quadro técnico da equipe que integra a pessoa jurídica nomeada para a realização de perícia, tampouco discriminou se o seu objeto social compreende a realização da perícia, conforme dispõe o art. 156, §4o e §5o, do NCPC. Tal nulidade se agrava, pois a ‘JC Consultoria e Projetos Ambientais’ sequer é legalmente habilitada no cadastro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
Acentua que “a nulidade em comento possibilitou um direcionamento na nomeação de peritos, de acordo com o escritório de advocacia que atua na Ação Civil Pública”, sobretudo ao considerar que “não houve o reconhecimento de conexão entre as dezenove demandas ajuizadas pelo Parquet, ao passo que a nomeação de perito por indicação de uma das partes do processo caracterizaria a suspeição prevista nos arts.145, IV, e 148, II, do NCPC”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] O pedido a respeito da produção de prova testemunhal será analisado após a conclusão da perícia.
Defiro o pedido do Ministério Público, quanto a produção de prova testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento.
Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público quanto à prova documental, tendo em vista a necessidade que os requeridos se manifestem anteriormente a seu deferimento.
No tocante a prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo.
Portanto, nomeio JC Consultoria e Projetos Ambientais, com endereço localizado à Avenida Bosque da Saúde, 730, sala 01, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-070, fone: 65-99603- 8909, email: jc@jcagroambiental.com.br e danilo@jcagroambiental.com.br para realização de perícia.
Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1o, incisos I e II).
Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2o do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia.
Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1o).
As preliminares serão analisadas quando da prolação de sentença. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001018-51.2017.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 22874703, fls. 2/3).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Conheço dos embargos de declaração de ids. 23496780 e 23545214, eis que ajuizados tempestivamente.
A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC.
Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.
[...]
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de ids. 23496780 e 23545214 e julgo-os improcedentes. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001018-51.2017.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 30979658).
De início, anoto que, a questão acerca da inversão do ônus da prova é objeto do agravo de instrumento, autos no 1004796-10.2018.8.11.0000.
Também, não se constata qualquer maltrato a decisão unipessoal do relator daquele recurso, que deferiu, em antecipação de tutela da pretensão recursal, a inversão do ônus da prova, visto que a determinação de realização de perícia teria decorrido, a princípio, de ofício, consoante autoriza o artigo 370 do Código de Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Ademais, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao agravante até o julgamento do recurso pelo Colegiado, mormente, porque, acaso provido, será anulada a decisão e os atos dela decorrentes.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se as agravadas para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator